Tribunal: TJMT
Processo: 1026227-81.2024.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1026227-81.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VM ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 32.581.853/0001-50 (AGRAVANTE), IZABELLA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 408.828.588-31 (ADVOGADO), RENATO LUCIO DE TOLEDO LIMA - CPF: 217.117.928-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO HENRIQUE PATREZZE RODRIGUES - CPF: 338.656.958-76 (ADVOGADO), PAOLA PANDOCHI PUGINA - CPF: 450.878.868-84 (ADVOGADO), GIOVANNA MARCHIO CAPELI CAPELOSSI FERRONE - CPF: 455.791.598-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVOS INTERNOS. RECURSO ESPECIAL. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. EXCEDENTE DE VALOR. TEMA 796/STF E TEMA 1.113/STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.348/STF. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial e a recurso extraordinário, fundamentada na conformidade do acórdão recorrido com os Temas 796/STF e 1.113/STJ, que versam sobre os limites da imunidade tributária do ITBI na integralização de capital social e sobre a base de cálculo do imposto quando há excedente de valor dos bens transmitidos em relação ao capital social subscrito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão deve ser reformada, considerando: (i) a alegada necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.348/STF; (ii) a suposta inaplicabilidade do Tema 1.113/STJ; e (iii) a existência de divergência jurisprudencial quanto à interpretação da imunidade do ITBI na integralização de capital social.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.348/STF não se aplica ao caso concreto, pois a controvérsia não ultrapassa os limites da tese fixada no Tema 796/STF, uma vez que foi reconhecido excedente de valor apto a justificar a cobrança do ITBI sobre a diferença entre o valor venal dos imóveis e o valor declarado para integralização do capital social.

4. A tese de repercussão geral fixada no Tema 796/STF estabelece que a imunidade tributária do ITBI não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado, não restringindo sua aplicação apenas às hipóteses em que o excedente destina-se expressamente à reserva de capital.

5. Não há divergência jurisprudencial apta a ensejar o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, pois o acórdão paradigma apresentado versou sobre situação fática distinta, na qual não houve constatação de excedente pelo Fisco Municipal.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O Tema 1.348/STF não se aplica quando há reconhecimento de excedente de valor dos bens transmitidos em relação ao capital social a ser integralizado, hipótese em que incide diretamente a tese fixada no Tema 796/STF. 2. A imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado, independentemente de haver destinação expressa do excedente à reserva de capital. 3. A aplicação do Tema 1.113/STJ pressupõe a instauração de procedimento administrativo regular para apuração do valor venal dos imóveis, não havendo ilegalidade quando o Fisco Municipal observa os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, § 2º, I; CPC/2015, art. 1.030, I, "b"; Lei n. 9.249/1995, art. 23; Lei n. 6.404/1976, art. 182.

Jurisprudência relevante citada: Tema 796/STF (RE 796.376/SC); Tema 1.113/STJ (REsp 1.937.821/SP); Tema 1.348/STF (pendente de julgamento).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1026227-81.2024.8.11.0003

AGRAVANTE: VM ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E AGRONEGÓCIOS LTDA.

AGRAVADO: MUNÍCIPIO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Agravo interno em recurso especial

Trata-se de agravo interno interposto por
VM ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E AGRONEGÓCIOS LTDA.
contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC.

A decisão agravada concluiu pela conformidade do acórdão recorrido com o Tema 796/STF e com o Tema 1.113/STJ, afastando a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.348/STF, sob o argumento de que haveria
distinguishing
entre o caso concreto e a questão afetada.

A agravante sustenta, em síntese: (i) a necessidade de afetação do feito ao Tema 1.348/STF; (ii) a inaplicabilidade do Tema 1.113/STJ e violação aos arts. 23 da Lei n. 9.249/1995 e 182 da Lei n. 6.404/1976; e (iii) a existência de divergência jurisprudencial não apreciada.

Agravo interno em recurso extraordinário

Trata-se de agravo interno interposto pela mesma agravante contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC.

A decisão agravada concluiu pela conformidade do acórdão recorrido com o Tema 796/STF, afastando a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.348/STF, pelos mesmos fundamentos aplicados ao recurso especial.

A agravante reitera os argumentos relativos à necessidade de afetação ao Tema 1.348/STF e à violação ao art. 156, §2º, I, da CF/1988 (ids. 345253861 e 345253866).

Recursos tempestivos, conforme certidão de id. 345623394.

Contrarrazões (id. 348958372).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de
agravos internos interpostos por
VM ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E AGRONEGÓCIOS LTDA.
contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial e ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC.

No caso em questão, o v. acórdão recorrido identificou a existência de excedente de valor sobre o capital a ser integralizado, por isso a inaplicabilidade da premissa fática do Tema 1.348/STF. Se trata, portanto, de aplicação direta da exceção já definida no Tema 796/STF.

Além disso, não há divergência jurisprudencial, pois o acórdão paradigma versou sobre situação fática distinta, na qual não houve constatação de excedente pelo Fisco.

Sobre a suposta violação ao art. 156, §2º, I, da CF, o Tema 796/STF, julgado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, estabeleceu com clareza que "a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". Essa tese vinculante aplica-se diretamente ao caso concreto, pois o Município apurou que o valor venal dos imóveis superava o valor declarado para fins de integralização.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Capítulo 1 - Sistemática de repercussão geral – Tema 796/STF

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega que o acórdão viola precedente vinculante.

A princípio, a questão vertida na exegese recursal está correlacionada à sistemática de recursos repetitivos no Tema nº 1348, a aparentemente atrair sua afetação ao presente caso, dada a seguinte
Leading Case
:
“Alcance da imunidade do ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição, para a transferência de bens e direitos em integralização de capital social, quando a atividade preponderante da empresa é compra e venda ou locação de bens imóveis”
.

Contudo, evidencia-se substancial distinção (
distinguishing)
entre o cenário jurídico-processual ora em exame e os fundamentos propostos no mencionado tema.

Observa-se, pois, no caso dos autos, que foi reconhecido o excedente a justificar a cobrança do excedente ao valor da integralização do capital, enquanto o tema, embora trate de atividade preponderante de compra e venda ou locação de bens imóveis, a questão discutida não ultrapassa a barreira da tese fixada no Tema 796/STF, ou seja, a imunidade não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

Denota-se, portanto, que há nos autos fundamentação idônea a distinguir o caso, não sendo hipótese de afetação do Tema nº 1348, razão pela qual deixo de sobrestar o feito.

No caso, a parte recorrente defende que deve incidir a imunidade tributária no caso, não havendo possibilidade de análise da base de cálculo do imposto, por ofensa ao artigo 156, §2º, I, da Constituição Federal.

No julgamento do recurso
Leading Case
RE 796.376/SC (Tema 796), o Supremo Tribunal Federal à luz dos artigos 1º, IV, 5º, II e XXXVI, 37,
caput
, 156, § 2º, I, e 170 da Constituição Federal, o alcance da imunidade tributária do Imposto de Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da Lei Maior, em relação à incorporação de imóveis ao patrimônio de empresa, nos casos em que o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado, ocasião em que fixou a seguinte tese:
“A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.

Do supracitado julgado, colhe-se a seguinte ementa:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 2.
A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.
3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’.”(RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020 – sem grifos no original)

Com efeito, o entendimento firmado pela Suprema Corte é no sentido de que, na hipótese de transmissão de bens ou direitos ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, a imunidade tributária prevista no artigo 156, § 2º, I, da Constituição Federal não se estende para além do valor do capital subscrito a ser integralizado.

Desse modo, não se admite a imunização do valor do bem imóvel que exceder as quotas subscritas, sob pena de violação à norma constitucional e prejuízo ao Fisco Municipal.

Em que pese as alegações de inaplicabilidade do tema na vertente, estabelece-se que a tese de repercussão geral fixada não restringe a incidência do ITBI à hipótese em que o excedente do valor do capital social a ser integralizado destina-se à reserva de capital. Ao contrário, definiu-se, no julgado em questão, o alcance da própria imunidade prevista no artigo 156, § 2º, I, da Constituição Federal, sendo decidido, nos termos da própria tese, que está
“não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.

É certo, portanto, que o acórdão objurgado está em conformidade com o Tema nº 796, pois não existem duas operações distintas, a integralização de capital social e a formação de capital de reserva. Todo excesso à integralização de capital social é, por definição, formação de capital de reserva, não estando acobertado, o excesso, pela regra da não incidência.

Nesse contexto, o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STF, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que a imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do artigo 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

Capítulo 2 - Da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.113/STJ)

Consoante relatado, a parte recorrente argui contrariedade aos artigos 23, da Lei n. 9.249/1995, 182, da Lei n. 6.404/1976, além de divergência jurisprudencial, ante os seguintes argumentos: a) é faculdade da parte deliberar pelo valor constante na declaração de bens ou pelo valor de mercado; e b) o valor do imóvel é totalmente utilizado para a integralização, não há como se entender que há uma reserva de capital apta a atrair a incidência de ITBI considerando apenas a diferença entre os valores de um imóvel.

Identificou-se que a referida questão já havia sido analisada pelo STJ, ante a sistemática de precedentes qualificados, no paradigma REsp n. 1.937.821/SP - Tema 1.113, em que se firmou as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

Em que pese as alegações de unilateralidade do procedimento e utilização equivocada de base de cálculo, certo é que foi instaurado procedimento administrativo e, ao que concluiu a Câmara Julgadora, o município procedeu com a avaliação do imóvel (id. 237100716).

Desta feita, a questão trazida está em conformidade com o Tema nº 1.113/STJ, com cumprido os requisitos firmados na tese de recursos repetitivos.

- Recurso extraordinário

(...)

Capítulo 3 - Sistemática de repercussão geral – Tema 796/STF

A princípio, a questão vertida na exegese recursal está correlacionada à sistemática de recursos repetitivos no Tema nº 1348, a aparentemente atrair sua afetação ao presente caso, dada a seguinte
Leading Case
:
“Alcance da imunidade do ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição, para a transferência de bens e direitos em integralização de capital social, quando a atividade preponderante da empresa é compra e venda ou locação de bens imóveis”
.

Contudo, evidencia-se substancial distinção (
distinguishing)
entre o cenário jurídico-processual ora em exame e os fundamentos propostos no mencionado tema.

Observa-se, pois, no caso dos autos, que foi reconhecido o excedente a justificar a cobrança do excedente ao valor da integralização do capital, enquanto o tema, embora trate de atividade preponderante de compra e venda ou locação de bens imóveis, a questão discutida não ultrapassa a barreira da tese fixada no Tema 796/STF, ou seja, a imunidade não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

Denota-se, portanto, que há nos autos fundamentação idônea a distinguir o caso, não sendo hipótese de afetação do Tema nº 1348, razão pela qual deixo de sobrestar o feito.

No caso, a parte recorrente defende que deve incidir a imunidade tributária no caso, não havendo possibilidade de análise da base de cálculo do imposto, por ofensa ao artigo 156, §2º, I, da Constituição Federal.

No julgamento do recurso
Leading Case
RE 796.376/SC (Tema 796), o Supremo Tribunal Federal à luz dos artigos 1º, IV, 5º, II e XXXVI, 37,
caput
, 156, § 2º, I, e 170 da Constituição Federal, o alcance da imunidade tributária do Imposto de Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da Lei Maior, em relação à incorporação de imóveis ao patrimônio de empresa, nos casos em que o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado, ocasião em que fixou a seguinte tese:
“A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.

Do supracitado julgado, colhe-se a seguinte ementa:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 2.
A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.
3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’.”(RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020 – sem grifos no original)

Com efeito, o entendimento firmado pela Suprema Corte é no sentido de que, na hipótese de transmissão de bens ou direitos ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, a imunidade tributária prevista no artigo 156, § 2º, I, da Constituição Federal não se estende para além do valor do capital subscrito a ser integralizado.

Desse modo, não se admite a imunização do valor do bem imóvel que exceder as quotas subscritas, sob pena de violação à norma constitucional e prejuízo ao Fisco Municipal.

Em que pese as alegações de inaplicabilidade do tema na vertente, estabelece-se que a tese de repercussão geral fixada não restringe a incidência do ITBI à hipótese em que o excedente do valor do capital social a ser integralizado destina-se à reserva de capital. Ao contrário, definiu-se, no julgado em questão, o alcance da própria imunidade prevista no artigo 156, § 2º, I, da Constituição Federal, sendo decidido, nos termos da própria tese, que está
“não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.

É certo, portanto, que o acórdão objurgado está em conformidade com o Tema nº 796, pois não existem duas operações distintas, a integralização de capital social e a formação de capital de reserva. Todo excesso à integralização de capital social é, por definição, formação de capital de reserva, não estando acobertado, o excesso, pela regra da não incidência.

Nesse contexto, o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STF, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que a imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do artigo 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista nos
Temas 796 do STF e 1.113 do STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso especial e recurso extraordinário, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026